Tribunal: TJBA
Processo: 8003267-16.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003267-16.2020.8.05.0004

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

AGRAVADO: ASSEIO SERVICE - SISTEMA ATUAL DE LIMPEZA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção de execução fiscal no valor de R$ 1.
112
,
57
, sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse de agir. O ente municipal sustenta violação aos princípios da legalidade administrativa e da autonomia municipal, argumentando que a Resolução CNJ nº 547/2024 afronta a Lei Municipal nº 166/2023, que fixa como parâmetro o valor de um salário mínimo para extinção de execuções fiscais sem citação ou garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 configura ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada de forma imediata e prevalece sobre legislação municipal; (iii) determinar se a extinção da execução fiscal viola os princípios da legalidade e da autonomia municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF afirma a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, reconhecendo que a aferição dessa condição pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para a aferição do interesse processual, visa dar efetividade ao entendimento do STF, com base na eficiência e economicidade processual, sem criar obrigações novas.

5. A autonomia legislativa municipal não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais e as diretrizes estabelecidas por normas de âmbito nacional, como a Resolução CNJ nº 547/2024, cuja finalidade é uniformizar práticas no Poder Judiciário.

6. A manutenção da execução de pequeno valor contraria o princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), pois implica custo processual superior ao valor cobrado, onerando indevidamente o Judiciário e a Administração Pública.

7. A extinção da execução judicial não impede a adoção de meios alternativos de cobrança pela Fazenda Pública, como o protesto da CDA, negociações diretas ou programas de regularização fiscal, que são mais adequados para créditos de baixo valor.

8. O colegiado já firmou entendimento em sentido semelhante, reconhecendo a inexistência de interesse de agir em execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, conforme julgado na Apelação Cível nº 8002511-57.2022.8.05.0191.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: i) A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, quando o valor executado for manifestamente inferior ao custo do processo. ii) A Resolução CNJ nº 547/2024, que fixa em R$ 10.000,00 o parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, aplica-se imediatamente e tem prevalência sobre normas municipais em matéria processual. iii) A extinção de execuções fiscais antieconômicas atende aos princípios da eficiência e da economicidade, não havendo afronta à legalidade administrativa nem à autonomia legislativa municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, §3º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 de Repercussão Geral); TJBA, Apelação Cível nº 8002511-57.2022.8.05.0191, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação nº
8003267-16.2020.8.05.0004
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça